Tribunal: STF
Processo: HC 77041
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-26
Data de publicação: 1998-05-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO.
LEGITIMIDADE. SENTENÇA QUE HOMOLOGARA A TRANSAÇÃO COM BASE NO ART.
76 DA LEI Nº 9.099/95.
A sentença homologatória da transação penal é apelável (§
5º do art. 76 e art. 82 da Lei nº 9.099/95).
Não há que se falar em intempestividade do recurso, já que
aviado no prazo legal, ou em ilegitimidade do Ministério Público,
tendo em vista que, como custos legis, tem legitimidade para
recorrer, e, em face do princípio da independência funcional,
"mantém independência e autonomia no exercício de suas funções,
orientando sua própria conduta nos processos onde tenha de intervir,
podendo haver discordância entre eles, inclusive no mesmo processo."
(Júlio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado, 3ª
Edição, pág. 302).
Habeas corpus indeferido.